Tribunal: TJDFT
Processo: 0736748-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.169/STJ. DISTINGUISHING. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por credora contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ. O cumprimento individual decorre de sentença proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, que reconheceu o direito ao reajuste de vencimentos dos substituídos, com efeitos retroativos a 1o de setembro de 2015. A agravante sustenta que o título executivo possui elementos suficientes para a quantificação do crédito, sendo desnecessária a liquidação prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva proposto pela agravante está submetido à suspensão determinada em razão do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, ou se o título executivo judicial é suficientemente específico para afastar a necessidade de liquidação prévia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo judicial oriundo da Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 contém todos os elementos essenciais à individualização dos valores devidos, incluindo beneficiários, obrigação de fazer, obrigação de pagar e critérios de correção monetária e juros.
4. A tese jurídica do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ trata da necessidade de liquidação prévia em ações de cumprimento de sentença coletiva genérica, o que não se aplica ao presente caso, pois o título exequendo não é genérico.
5. A jurisprudência do TJDFT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade do Tema n. 1.169/STJ em situações em que o título judicial permite a apuração do valor por cálculo aritmético simples, sem necessidade de fase prévia de liquidação.
6. O distinguishing entre o caso concreto e o Tema Repetitivo n. 1.169/STJ afasta a obrigatoriedade de sobrestamento da execução até a definição da tese pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. É desnecessária a liquidação prévia da sentença coletiva quando o título executivo judicial permite a individualização dos valores devidos mediante simples cálculos aritméticos.
2. A suspensão do cumprimento individual de sentença com base no Tema Repetitivo n. 1.169/STJ não se aplica quando o título judicial é específico e líquido.
3. A análise da aplicabilidade do Tema n. 1.169/STJ deve considerar os elementos concretos do título exequendo, admitindo-se distinguishing quando houver delimitação clara da obrigação.